Tribunal: TJSP
Processo: 1165882-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Determinação de juntada de documentos para a regularização da representação processual – Autora não cumpriu a determinação – Cabível a condenação da patrona da Autora ao pagamento das verbas da sucumbência (nos termos do Enunciado 15 do Comunicado CG número 424/2024) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Determinação de juntada de documentos para a regularização da representação processual – Autora não cumpriu a determinação – Cabível a condenação da patrona da Autora ao pagamento das verbas da sucumbência (nos termos do Enunciado 15 do Comunicado CG número 424/2024) – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO